Tribunal: TJES
Processo: 5000263-15.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-15.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RECORRIDO: HENRIQUE GUIMARAES DELEU
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

No que se refere à matéria preliminar, entendo que esta se confunde com o mérito e será analisada neste momento.

Trata-se de recurso inominado interposto Ibazar Com Atividades de Internet Ltda, em face de Henrique Guimarães Deleu.

No caso em tela, em que pese a sentença de procedência do pleito inicial, entendo ser o caso de reforma do julgado, e serei objetivo.

Por certo, em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova para facilitação da defesa do consumidor, esta não é automática e incondicional, exigindo que o consumidor demostre um mínimo de prova que comprove ao menos a verossimilhança de suas alegações.

Digo isso, pois, ignorando as razões expostas pela parte recorrente, analisei os documentos por ele apresentados e pude constatar que em sua inicial o autor/recorrido apresentou apenas prints de uma reclamação no site

“Reclame Aqui”, prints de um anúncio no Mercado Livre que encontra-se pausado e não há qualquer indicação de que esse anúncio seja publicado pelo ora autor/recorrido, já que nenhuma indicação há neste sentido.

Ou seja, de plano, verifico que o autor não comprovou que o anúncio por ele afirmado como seu, efetivamente tenha sido feito em sua conta registrada junto ao Mercado Livre.

Ainda que ultrapassada essa questão, importante registrar que, como usuário da plataforma há mais de uma década, em incontáveis ocasiões pude constatar que há tentativas de contato e negociações fora da plataforma, exatamente para se isentar da cobrança das comissões (inclusive, essas comissões são a remuneração da plataforma e o principal fundamento da sua responsabilidade em casos de falhas), o que representa uma quebra das condições contratuais aderidas pelas partes negociantes.

E esse aparenta ser exatamente o caso dos autos. Não há nos autos qualquer comprovação de que a aquisição do produto tenha sido feita por meio do aplicativo.

Na verdade, todos os contatos que se referem ao recorrente advém de um email com final “@gmail.com” (
naoresponder.mercadolivreapp@gmail.com
), e com erro de grafia ao indicar o remetente/destinatário, pois está escrito “Mercado Lívre”, com acentuação.

E tanto a negociação foi feita fora do aplicativo, que o requerente/recorrido informa seus dados bancários por email para fins de depósito, igualmente fora do aplicativo do “Mercado Pago”.

Que o autor foi vítima de um golpe, não há dúvidas. Porém, não vejo como responsabilizar a empresa requerida/recorrente por uma fraude que dela não participou ou contribuiu de forma direta ou indireta.

Repito, o autor não comprovou que realizou a negociação por meio da plataforma administrada pela requerida/recorrente, o que atrairia a responsabilidade desta pelo risco da atividade, mas sim, o fez de forma direta com o comprador, assumindo, com isso, todos os riscos de sua postura.

Portanto, diante da inexistência de qualquer nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pelo consumidor e eventual omissão por parte da requerida, é medida que se impõe a improcedência integral dos pedidos iniciais, reformando-se a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito, lhe dou provimento, para reformar a sentença de piso, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários, diante da regra do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL: ALEGA QUE ANUNCIOU A VENDA DE UM SMARTPHONE JUNTO AO SITE
“
http://www.mercadolivre.com.br
.”
RECEBENDO UM E-MAIL DA RÉ INFORMANDO A VENDA DO APARELHO, SENDO O MESMO DESPACHADO PELOS CORREIOS NO DIA SEGUINTE AO CONTATO. NO MESMO DIA 14 DE JUNHO DE 2020, A RÉ SOLICITOU OS DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO AUTOR, SENDO PRONTAMENTE ENVIADOS NO MESMO DIA. DINHEIRO PAGO DEVERIA SER LIBERADO AUTOMATICAMENTE AO AUTOR NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO, O QUE NÃO OCORREU ATÉ A PRESENTE DATA. PASSADOS MAIS DE 50 (CINQUENTA) DIAS DESDE QUE A COMPRADORA RECEBEU O SMARTPHONE SEM CONTESTAR A COMPRA, E OS VALORES AINDA NÃO FORAM REPASSADOS. TENTATIVA DA RESOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM, SEM SUCESSO. (2). SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA:
“[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais) devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação. CONDENO o requerido ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento. REJEITO as Preliminares. [...]”.
(3). RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. (4). CONTRARRAZÕES INTERPOSTA PELA RECORRIDA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. (5).
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO RECORRENTE A SER ANALISADA NO MÉRITO.
(6). SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA NEGOCIAÇÃO MANTIDA PELO REQUERENTE/RECORRIDO COM O SUPOSTO ADQUIRENTE DO PRODUTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(8). SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.